Tribunal: TJPA
Processo: 0005467-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005467-90.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE FRAZAO DE FREITAS, HANDEO KELVY LOBATO PICANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. MORTE DE CORRÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS
e
HANDEO KELVY LOBATO PICANÇO
contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
art. 226 do CPPB
, alegada quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória, desclassificação para roubo tentado, revisão da dosimetria, aplicação da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal, afastamento da majorante e substituição da pena privativa de liberdade. Sobreveio óbito de um dos apelantes no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o óbito superveniente de um dos apelantes implica o não conhecimento do recurso e a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal ou quebra da cadeia de custódia aptas a invalidar a condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado consumado; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito superveniente do réu, comprovado por certidão juntada aos autos, extingue a punibilidade, nos termos do
art. 107, I, do Código Penal Brasileiro
, e acarreta a perda do objeto recursal.

A eventual inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade automática quando o reconhecimento é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A apreensão dos bens subtraídos e sua restituição à vítima foram formalizadas por autos próprios, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que afasta alegação de quebra da cadeia de custódia, à luz do
art. 563 do CPPB
.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão parcial do apelante, constitui prova idônea e suficiente de autoria, sobretudo quando ratificada em juízo.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a posterior recuperação da
res furtiva
.

A sentença observa o critério trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, fixa a pena-base no mínimo legal e aplica corretamente a atenuante da confissão sem reduzi-la aquém do mínimo, conforme a
Súmula 231 do STJ
.

A majorante do concurso de agentes incide quando comprovada a atuação conjunta dos réus na empreitada criminosa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do
art. 44, I, do Código Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O óbito do réu no curso do processo acarreta a extinção da punibilidade, nos termos do
art. 107, I, do Código Penal Brasileiro
, e prejudica o exame do mérito recursal.

A inobservância do
art. 226 do CPPB
não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas judicializadas.

A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia, nos termos do
art. 563 do CPPB
.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 44, I; 68; 107, I; 157, § 2º, II. CPPB, arts. 155; 226; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP-QO 321/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 26.06.1996; TJ-PA, APR 0000027-10.2017.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2023; STJ, AgRg no HC 883.325/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024; TJ-SP, Apelação Criminal 1503515-87.2021.8.26.0533, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 14.03.2023; TJ-SP, Apelação Criminal 1501953-45.2023.8.26.0542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS
e
HANDEO KELVY LOBATO PICANÇO
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0005467-90.2019.8.14.0401, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos apelantes (18006965, págs.2-4), imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado, sob a narrativa de que, no dia 12 de março de 2019, por volta das 11h30min, na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Hospital da Aeronáutica, nesta capital, os denunciados, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, simularam estar armados e subtraíram da vítima
M. C. D. S. O.
uma bolsa contendo aparelho celular, documentos pessoais e cartão bancário, empreendendo fuga logo após a subtração, sendo posteriormente alcançados e presos em flagrante por policiais militares.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (id.18007035), consignando que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de entrega dos bens à vítima, bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução. Quanto à autoria, destacou a confissão parcial de MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS, aliada aos relatos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, que reconheceram os acusados como autores do crime, concluindo pela suficiência do conjunto probatório para a condenação. Na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo, à luz da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, e aplicou a causa de aumento do concurso de agentes, fixando a pena definitiva nos termos do
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
.

Irresignadas, as defesas interpuseram recursos de apelação. MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS sustentou (ID.23511044), preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
e alegada quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime para a modalidade tentada, o redimensionamento da dosimetria, a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução aquém do mínimo legal, o afastamento da majorante do concurso de agentes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. HANDEO KELVY LOBATO PICANÇO (ID.18007062), por sua vez, alegou nulidades semelhantes, insuficiência probatória, desclassificação para roubo tentado e revisão da dosimetria.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau (ID.31164894), que requereu o desprovimento dos recursos, sustentando a regularidade do reconhecimento, a inexistência de quebra da cadeia de custódia, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a consumação do crime e a correção da dosimetria aplicada.

Instada a se manifestar (ID.33155199), a Procuradoria de Justiça observou que o recurso interposto por
MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS
preenchia os requisitos de admissibilidade, manifestando-se pelo seu conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. Quanto ao recurso de
HANDEO KELVY LOBATO PICANÇO
, constatou-se a juntada de certidão de óbito aos autos (ID.28842194), reconhecendo-se a perda superveniente do objeto recursal e a consequente extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

Quanto ao recurso interposto por
HANDEO KELVY LOBATO PICANÇO
, verifica-se a superveniência de óbito do recorrente, conforme certidão juntada aos autos sob o ID.28842194, circunstância que enseja a perda superveniente do objeto recursal, impondo-se o não conhecimento do apelo, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do
art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao determinar a extinção da punibilidade em casos de óbito do agente, como se observa:

“EMENTA-
Extinção da punibilidade pela morte do agente (art. 107, I, do Código Penal). Demais acusados não se beneficiam com a extinção do jus puniendi, o qual só desaparece em relação ao denunciado que faleceu
.

(
STF - AP-QO: 321 DF, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/06/1996, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 27-03-1998 PP-00003 EMENT VOL-01904-01 PP-00001
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/03 - PEDIDO DA DEFESA.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE.PLAUSIBILIDADE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. mors omnia solvit. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE EX VI ART. 107, I DO CPB – DECISÃO UNÂNIME
. I - Em decorrência do princípio mors omnia ...Ver ementa completa solvit (a morte tudo apaga), não existe possibilidade de se executar pena contra o falecido ou seus descendentes, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 62 do Código de Processo Penal e art. 107, inciso I, do Estatuto Penal;
II - Devidamente comprovado o óbito do apelante, por meio da certidão juntada aos autos, pertinente as razões defensivas, na medida em que eventual punibilidade estaria extinta, nos termos do art. 107, I, do Código Penal; III – Em face dos argumentos esposados, de rigor declarar a extinção da punibilidade, pela morte do agente, art. 107, inciso I, do CPB. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em declarar extinta a punibilidade por morte do agente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar. Desembargador RÔMULO JOS&

(
TJ-PA - APR: 00000271020178140070, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023
) (G.N.).”

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à análise das alegadas nulidades suscitadas pela defesa, à suficiência do conjunto probatório para a condenação de
MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS
pelo crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, bem como à correção da dosimetria da pena aplicada.

II.1 – Da materialidade delitiva

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de entrega dos bens à vítima e pelos demais elementos documentais constantes dos autos, os quais evidenciam a subtração de bolsa contendo aparelho celular, documentos pessoais e cartão bancário, mediante grave ameaça.

Tal circunstância, inclusive, não constitui objeto de controvérsia recursal, concentrando-se a insurgência defensiva, primordialmente, na autoria delitiva e na validade das provas produzidas.

II.2 – Da autoria e da suficiência probatória

No tocante à autoria, verifica-se que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Com efeito, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi devidamente ratificado em juízo, sendo corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, além da confissão parcial do próprio apelante, que admitiu sua participação na empreitada criminosa. Tais elementos, analisados em conjunto, afastam a tese defensiva de insuficiência probatória.

Não prospera, igualmente, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não conduz, por si só, à nulidade da prova, quando esta se encontra amparada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, como ocorre no caso em exame.

Corroborando tal entendimento:

“EMENTA:
Roubo majorado por comparsaria
(art. 157, § 2º, II, c.c. art. 61, II, j, na forma do art. 70,"caput", todos do Código Penal).
Preliminar inconsistente. Validade dos reconhecimentos pessoais realizados em Delegacia de Polícia. Eventual inobservância do artigo 226, II, do Código de Processo Penal, que não implica a nulidade da condenação, porquanto corroborados aqueles reconhecimentos por outros elementos de prova. Precedentes.
Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas e de Policiais Civis. Reconhecimentos válidos e seguros. Versões exculpatórias inverossímeis. Posse de parte da "res furtiva" por um dos acusados, ademais. Desclassificação para os delitos de receptação ou furto. Impossibilidade. Grave ameaça caracterizada. Inviabilidade do reconhecimento da participação de menor importância. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento merecedor de reparos. Agravante de calamidade pública. Não incidência, "in casu". Ausência do nexo causal entre o crime perpetrado e a pandemia de COVID-19. Impossibilidade de redução da pecuniária. Regime inicial fechado único possível. Apelos parcialmente providos, afastada a preliminar.
(
TJ-SP - Apelação Criminal: 1503515-87.2021.8.26.0533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 14/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023
) (G.N.).”

Da mesma forma, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia. Os autos demonstram que os bens subtraídos foram apreendidos em poder dos acusados, com a devida formalização por meio de auto próprio e posterior restituição à vítima, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ressalte-se que, diversamente das hipóteses em que a condenação se funda exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, vedadas pelo
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o presente caso conta com
prova judicializada robusta
, apta a formar juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

II.3 – Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria, verifica-se que o Juízo de primeiro grau observou corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo, em estrita observância à
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Mostra-se igualmente adequada a aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, devidamente comprovada pelo conjunto probatório.

A aplicação da referida súmula é matéria pacificada, conforme se extrai do seguinte aresto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ,

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. M algrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
) (G.N.).”

Por fim, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime de roubo majorado é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se preenchendo o requisito objetivo previsto no
art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Nesse sentido:

“Ementa:
Apelação Criminal
.
Roubo majorado
(concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima). Extorsão qualificada. Concurso material. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade afastada. Juntada tardia do exame de corpo de delito cautelar. Ausência de prova de prejuízo. Mérito. Autoria e materialidade dos delitos de roubo e extorsão comprovadas. Versão da vítima corroborada pelas demais provas produzidas nos autos. Prisão em flagrante dos acusados na posse do bem subtraído. Causa de aumento referente ao concurso de agentes demonstrada pela prova oral. Afastamento da causa de aumento do roubo pela restrição de liberdade da vítima. Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, tendo essa condição sido necessária para a obtenção da vantagem econômica. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção ou do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão.
Dosimetria.
Redução da pena em razão do afastamento da majorante.
Regime inicial fechado decorre de expressa determinação legal
. Afastamento do valor indenizatório mínimo. Recurso parcialmente provido.
(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15019534520238260542 Cotia, Relator: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 23/10/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024
) (G.N.).”

Diante do exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por
HANDEO KELVY LOBATO PICANÇO
, reconhecendo a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, e
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
MARCELO ALEXANDRE FRAZÃO DE FREITAS
e
,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 08/06/2026